Tribunal: TJES
Processo: 5015386-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015386-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON SILVA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015386-76.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
AILTON SILVA DE JESUS.

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR INSTRUMENTOS FÍSICO E DIGITAL. ADMISSÃO DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO (SAQUE). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC/RCC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Questiona a clareza das informações e a validade da assinatura digital/biométrica, afirmando que os descontos de R$5.487,58 são indevidos.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de dois instrumentos (físico e digital), contendo cláusulas expressas sobre a natureza do produto, além de ter demonstrado a disponibilização de crédito no valor de $R\$ 1.045,00$ mediante saque.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pleiteando a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença. Sustenta a ocorrência de vício de consentimento, ausência de prova de utilização do cartão físico e falha no dever de informação, configurando "venda casada" e dívida impagável.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, conquanto a relação seja regida pelo CDC, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da avença (art. 373, II, CPC). Foram coligidos aos autos tanto contrato físico assinado de próprio punho quanto proposta de adesão eletrônica, ambos com termos claros sobre a modalidade de cartão de crédito consignado. Ademais, o próprio recorrente admite em suas razões recursais que recebeu o valor creditado e o "sacou normalmente", o que ratifica a fruição do crédito disponibilizado. A alegação de que a biometria facial ou o contrato digital seriam insuficientes não prospera diante da existência de contrato físico concomitante e da efetiva utilização do montante financeiro. O saque do valor disponibilizado via cartão de crédito consignado é conduta que convalida o negócio jurídico, sendo incompatível com a tese de desconhecimento da natureza do serviço. Inexistindo prova de quitação total do débito ou de vício capaz de anular a vontade expressa nos instrumentos contratuais, os descontos em folha da margem averbada são legítimos. Precedentes do STJ e deste Colegiado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em $15\%$ (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, $\S 3º$, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)